Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-33.2019.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002778-33.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO ANDRADE VALENCA DA SILVA - CPF: 049.041.591-10 (APELANTE), PATRICIA FERREIRA SANTIN - CPF: 045.058.131-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÕES DOS ACUSADOS ISOLADAS E INVEROSSÍMEIS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA A SUA FORMA CULPOSA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM QUE OS RÉUS TINHAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO POR LEI – POSSIBILIDADE, APENAS, DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO, PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CONDENADO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à luz de elementos como laudos periciais e depoimentos prestados por policiais, em harmonia com os demais elementos dos autos, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para aquele tipificado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, quando evidenciada a finalidade mercantil dos narcóticos apreendidos.

Se as circunstâncias da aquisição do bem evidenciam que o acusado tinha ciência de sua procedência ilícita, não há falar em desclassificação do crime de receptação para a sua forma culposa.

A condenação pelo delito tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma lei, uma vez que a conduta de se associar, em caráter estável e duradouro, com a finalidade de traficar drogas, evidencia a dedicação do agente às atividades criminosas.

O recolhimento das custas processuais é ônus sucumbencial imposto por lei e que não é excepcionado nem mesmo na hipótese em que o condenado seja beneficiário da gratuidade da justiça, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da obrigação, por até cinco anos, perante o juízo da execução, caso persista a situação de hipossuficiência econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Andrade Valença da Silva e Patrícia Ferreira Santin contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002778-33.2019.8.11.0021 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que condenou o primeiro à pena 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.412 dias-multa, no valor unitário mínimo, e a segunda, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.210 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 180,
caput
, do Código Penal.

Ambos os apelantes pleiteiam as suas absolvições em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como a desclassificação do delito de receptação a sua forma culposa e a isenção das custas processuais. Em caráter subsidiário, Leonardo requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, e Patrícia almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 193737198).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 193737205).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 194561674).

Há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Leonardo Andrade Valença da Silva foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.412 dias-multa, no valor unitário mínimo, e Patrícia Ferreira Santin, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.210 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 180,
caput
, do Código Penal.

Irresignados, ambos os apelantes pleiteiam as suas absolvições em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como a desclassificação do delito de receptação a sua forma culposa e a isenção das custas processuais. Em caráter subsidiário, Leonardo requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, e Patrícia almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Fato 1

No dia 05/09/2017, por volta das 13h30min, na Rua 19, ao lado no 1139, Bairro Guarujá, Água Boa – MT, mantinham em depósito para venda, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, consistente em uma porção de cocaína, pesando 3,57 g (três gramas e cinquenta e sete centigramas) e uma porção de maconha pesando 14,36 g (quatorze gramas e trinta e seis centigramas), conforme laudo pericial no310.2.04.2017.01592-01, acostado às fls. 54/55.

FATO 2

Em data anterior não identificada, mas sabendo-se ser nas mesmas circunstâncias, os denunciados LEONARDO ANDRADE VALENÇA DA SILVA e PATRÍCIA FERREIRA SANTIN associaram-se com o fim de praticarem o tráfico de drogas.

FATO 3

Na ocasião, os denunciados adquiriram em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) tablet da marca multilaser.

Resumo dos fatos:

Segundo apurou-se no caderno informativo, Policiais Civis realizaram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão oriundo da comarca de São Félix do Araguaia, que tinha por objetivo a localização de um tablete roubado nas dependências daquele Município.

A localização do referido aparelho era a residência dos denunciados.

A partir daí, os policiais se dirigiram ao local e iniciaram a busca domiciliar. Durante a busca, foram encontrados no interior e do lado de fora da residência, diversos papelotes, papel filme e papel seda, certamente utilizados para acondicionamento de entorpecentes, uma vasilha contendo maconha, R$ 400,00 (quatrocentos) reais em espécie, e outros eletrodomésticos.

Vale registrar que os vizinhos dos denunciados relataram em sede de Delegacia que a movimentação de pessoas na residência do casal é grande, não restando dúvidas de que os denunciados praticavam o tráfico de drogas” (Id. n. 193736229, pp. 2-4;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria dos delitos é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 193736229, pp. 9-12), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. n. 193736229, pp. 18-19), laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 193736229, pp. 58-60) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, depreende-se do auto circunstanciado de busca e apreensão que, no local indicado na peça acusatória, foram encontrados, pela equipe policial que deu cumprimento ao mandado, “
alguns papelotes vazios possivelmente de entorpecente
”, “
papelotes usados e plástico filme e papel seda possivelmente para embalo do entorpecente
”, “
uma balança de precisão SF-400
”, “
um pacote de Sal Amoníaco
”, “
um Tablet de cor preta da marca Multilaser todo danificado
”, “
uma pedra possivelmente de pasta-base de cocaína
”, “
uma vasilha tupperware pequena tendo em seu interior substância análoga a maconha
”, “
uma quantia em dinheiro
” (Id. n. 193736229, pp. 18-19;
sic
).

Verifica-se que as substâncias com aspecto de cocaína e de maconha foram submetidas a exame pericial, que confirmou a natureza narcótica dos produtos (Id. n. 193736229, pp. 58-60).

Ouvidos em juízo, os policiais civis Marcelo Ricardo de Cesere e Jacqueline Alves da Silva ratificaram a narrativa da exordial, tanto no que diz respeito à apreensão dos materiais ilícitos quanto em relação às evidências de que os recorrentes estavam associados para a comercialização de drogas.

Nesse particular, observa-se que a investigadora Jacqueline confirmou que, no dia do cumprimento do mandado de busca, vizinhos que, por medo, não quiseram se identificar, afirmaram que o local tinha intensa movimentação, principalmente no período noturno (Ids. n. 193737179-193737181).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, tais depoimentos vão ao encontro das declarações prestadas por Eraldo Müller na Delegacia de Polícia de Água Boa:

“QUE
o local era muito frequentado
, relatando que
as pessoas não demoravam muito, entravam e saíam rapidamente
, em certa vez, uma mulher loira chegou em uma motocicleta e parou em frente as quitinetes, e após realizou uma ligação, falando: ‘eu to aqui do lado de fora’ e logo em seguida o portão se abriu e a tal mulher entrou e logo saiu, durante a tarde, por volta das 18:00 hrs; QUE
não tinha horário certo, era de tarde, de noite e de madrugada
; QUE o depoente já viu no local um veículo saveiro preto velho com algumas cadeiras de fio na carroceria, sempre tarde da noite, um dos dias foi por volta das 02:00 hrs e outro dia as 03:00 hrs, um sábado e um domingo, não se recordando a data certa, sempre chegando no local e saindo rapidamente, afirmando que não conseguiu ver se alguém chegou a descer ou embarcar na saveiro; QUE
o outro vizinho que mora em uma das quitinetes, já havia reclamado para o depoente sobre a intensa movimentação no local, chegando a falar: ‘o dia que a polícia vier aqui, vai estourar a minha porta também’
, relatando que as quitinetes são no mesmo terreno” (Id. n. 193736229, pp. 61-62;
sic
; destaquei).

Já os apelantes, ao serem interrogados, negaram a prática do tráfico de drogas, alegando, em linhas gerais, que a maconha pertencia a Leonardo, mas apenas para consumo pessoal, e que o
tablet
da marca Multilaser (objeto da imputação do crime de receptação) fora vendido à eles por um mascate, cujo nome não souberam (ou não quiseram) dizer (Ids. n. 193737168-193737174).

Nota-se, contudo, que as frágeis e inverossímeis alegações dos recorrentes não encontram amparo nos autos, não se prestando a infirmar os robustos elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na diligência.

Outrossim, sabe-se que a mera condição de usuário de drogas não afasta a possibilidade de responsabilização do acusado pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, levando-se em consideração a variedade (cocaína e maconha) e modo de acondicionamento das drogas,

o fato de terem sido encontrados, no local, uma balança de precisão (instrumento comumente utilizado no fracionamento de porções de substâncias entorpecentes para fins de comercialização) e sal amoníaco (produto que, associado à cocaína, produz o
crack
), e, ainda, os testemunhos acerca da intensa e constante movimentação, inclusive durante a madrugada, na residência dos apelantes (compatível com a de um ponto de venda de narcóticos), impõe-se a manutenção da condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, dada a demonstração inequívoca da destinação mercantil das substâncias entorpecentes, bem como a comprovação do caráter estável e duradouro do vínculo criminoso entre Leonardo e Patrícia.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO, E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÕES DOS ACUSADOS INVEROSSÍMEIS, CARENTES DE SUPORTE PROBATÓRIO E CONTRADITÓRIAS ENTRE SI – EVIDENCIADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS NARCÓTICOS, BEM COMO O CARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO DO VÍNCULO ENTRE OS RÉUS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição dos acusados em relação aos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, se o acervo probatório, constituído por elementos idôneos como os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram no caso, não deixa a menor dúvida de que os réus, associados em caráter estável e duradouro, comercializavam substâncias entorpecentes” (TJMT, Apelação n. 0000431-22.2019.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de julho de 2023; data da publicação: 14 de julho de 2023).

Além disso, não prospera o pedido de desclassificação do crime de receptação para a sua forma culposa, porquanto as próprias circunstâncias da aquisição do
tablet
– de um vendedor ambulante, sem nota fiscal, e por preço inferior ao de mercado, como admitido por Patrícia – evidenciam que os recorrentes tinham ciência da origem ilícita do bem.

A propósito, é firme nesta Corte Estadual a seguinte orientação:

“DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRO APELANTE CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP E SEGUNDO RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO ART. 155,
CAPUT
, DO CP C/C ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRO RECURSO – 1.1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA A FORMA CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÉRCIA DA DEFESA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A ATUAÇÃO DOLOSA DO RÉU – SEGUNDO RECURSO – 2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO POLICIAL DANDO CONTA DE QUE A RES FURTIVA RESSAIU APREENDIDA EM PODER DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – 2.2. PRETENSA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO
– PRIMERO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1.
Incabível proceder a desclassificação do crime de receptação simples para a forma culposa, se as circunstâncias extraídas do acervo probatório revelam que o réu possuía o prévio conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, a exemplo de não ter exigido nota fiscal do produto, ter transacionado fora do horário comercial e adimplido preço módico, abaixo do sugerido pelo mercado
.

2.1. Persiste inalterada a condenação do agente nas sanções do delito patrimonial, se os depoimentos prestados pela vítima e pelo policial militar atuante na prisão indicam a apreensão da res furtiva em poder da agente. Tal circunstância enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, recaindo à defesa justificar a posse do bem, encargo este não cumprido a contento, impossibilitando a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

2.2.

Em razão da inércia do d. juízo
a quo
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo especialmente nomeado para apresentar as razões de apelação, de rigor a fixação do
quantum
respectivo nesta instância
ad quem
, de acordo com o ato processual praticado e o grau de zelo do profissional” (TJMT, Apelação n. 1003819-93.2022.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de novembro de 2024; data da publicação: 8 de novembro de 2024; destaquei).

Igualmente improcedente é o pedido de Patrícia de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que tal minorante exige que, além de ser primário, de bons antecedentes e não integrar organização criminosa, o agente não se dedique às atividades criminosas, qualidade que se revela incompatível com a condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de que o agravante não estava associado de forma estável e permanente na prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes com outro traficante, demanda,
in casu
, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

2. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa.

3.
A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de
animus
associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa
. Precedentes.

4. Estabelecida a sanção penal em patamar superior a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor dos arts. 33, § 2o, ‘a’, e 44, I, do Código Penal.

5. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 921.351/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 26 de agosto de 2024; data da publicação: 30 de agosto de 2024; destaquei).

Finalmente, registro que não procede o pedido de isenção das custas processuais. Afinal, a condenação do vencido ao recolhimento das custas decorre de imposição legal, prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que não excepciona nem mesmo a hipótese e que o condenado seja beneficiário da gratuidade da justiça. Este, no máximo, poderá pleitear, ao juízo da execução, que suspenda a obrigatoriedade do pagamento, por até cinco anos, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica, extinguindo-se a obrigação se, transcorrido esse prazo, o executado não deixar a miserabilidade, consoante o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025